Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A improcedência dos pedidos deduzidos na inicial enseja a fixação dos honorários com base no valor da causa, conforme § 6o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e provida para fixar os honorários advocatícios devidos pelo embargante ao embargado em 10% sobre o valor da causa.Unânime.